Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-00974
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-01-16
Data de publicação: 2008-01-16

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/0974

Interessado: Estratégia Investimentos S/A Corretora de Valores e Câmbio
Alexandro Marcel
Mara Regina Trindade da Silva
Paulo Roberto Carneiro Sortica
Lauro Jair Simões de Lima
Diretor-Relator: Eli Loria
Relatório
Trata-se de termo de acusação (fls. 197/203) ("TERMO DE ACUSAÇÃO" ou "TA") elaborado pela Superintendência de
Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI"), datado de 12/06/07, em relação à Estratégia Investimentos S/A CVC
("ESTRATÉGIA" ou "CORRETORA"), seu diretor-responsável Alexandro Marcel ("DIRETOR"), Paulo Roberto Carneiro
Sortica, Lauro Jair Simões de Lima e Mara Regina Trindade da Silva, pessoas contratadas pela Estratégia para
exercerem a atividade de agente autônomo de investimentos sem possuírem a devida autorização.
Além disso, a ESTRATÉGIA e seu DIRETOR foram acusados de ter deixado de comunicar a celebração e a rescisão de
contrato de agenciamento com Arnaldo Chagas e Francisco Moneró Netto, agentes autônomos de investimentos.
Os acusados foram devidamente intimados (fls. 207/216) e, a pedido, tiveram prorrogado o prazo para apresentação de
defesas para 01/10/07, conforme publicação no Diário Oficial da União às fls.235, apresentando defesa conjunta
tempestiva (fls.236/260).
A Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro foi comunicada de indícios da existência de crime de ação
penal pública por intermédio do OFÍCIO/CVM/SGE/No549/2007, de 12/07/07, acostado às fls.206.
O Diretor-Relator foi sorteado na Reunião do Colegiado realizada em 06/11/07.
Dos fatos
Em 06/08/03, Arnaldo Chagas deu início a seu pedido de autorização para exercício da atividade de agente autônomo de
investimento (fls. 11) e, em 12/09/03, em resposta a um ofício expedido pela GME, a ESTRATÉGIA informou que
Arnaldo Chagas prestava-lhe serviços de agente autônomo de investimentos desde 01/06/96 (fls. 12).
A CORRETORA forneceu cópia do contrato de agenciamento firmado entre eles (fls. 13/16) bem como cópia da
credencial de Arnaldo Chagas expedida pelo extinto Registro Geral de Agentes Autônomos de Investimento (RGA) (fls.
17/18).
Em 23/01/04, a ESTRATÉGIA encaminhou para a GME documentos para instruir pedido de autorização de agente
autônomo em nome de Paulo Roberto Carneiro Sortica, inclusive cópia do contrato de agenciamento firmado entre eles
em 01/10/02 (fls. 03/09), mas, já em 16/01/04, a CORRETORA havia declarado que o mesmo "constava como Agente
Autônomo credenciado em 01/10/2002 em nossa empresa" (fls. 10).
Consulta ao cadastro da CVM realizada pela GME em 28/01/04, acostada às fls. 19, revelou que a ESTRATÉGIA não
possuía nenhum agente autônomo associado, isto é, com contrato de agenciamento em vigor.
Diante desses fatos, SMI/GME expediu a SOI no 01/2004, em 04/02/04, para "verificar a prestação de serviços de
Agente Autônomo de Investimento à Corretora [Estratégia] por pessoas físicas ou jurídicas não autorizadas pela CVM
(...)", bem como verificar a "possibilidade do não cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 3o da mesma norma
[Instrução CVM no 355/01], uma vez que, de acordo com o Cadastro desta autarquia, a corretora [Estratégia] não possui
[possuía] Agentes Autônomos contratados" (fls.01/16).
Entre 04 e 15/07/05, foi realizada inspeção na ESTRATÉGIA, cujo relatório encontra-se acostado às fls. 114/122, que
concluiu:
(i) que a ESTRATÉGIA e seu diretor de Bolsa, Sr. Alexandro Marcel, não cumpriram o disposto no art. 3o, PU, da
Instrução CVM no 355/011com relação ao Sr. Arnaldo Chagas, uma vez a celebração de contrato entre este agente e a
1/6

corretora não foi comunicada a esta CVM (fls. 120, item 20 do relatório);
(ii) que a ESTRATÉGIA e seu diretor de Bolsa não cumpriram o disposto no art. 3o, PU, da Instrução CVM no 355/01 com
relação ao Sr. Francisco Moneró Netto, cujo nome constava na lista de contratados ativos da corretora em 25/07/05,
embora seu contrato de agenciamento já houvesse sido rescindido em junho de 2005 (fls. 40 e 121, item 22 do relatório);
(iii) que Paulo Roberto Carneiro Sortica e Lauro Jair Simões de Lima infringiram o disposto no art. 4o da Instrução CVM
no 355/01, por terem exercido, sem autorização da CVM, a atividade de agente autônomo de investimentos depois de
31/08/02, "data limite para [que] os agentes autônomos registrados no Registro Geral de Autônomos (RGA)
desempenharem [desempenhassem] suas atividades sem a autorização [da CVM]" (fls. 121, item 24 do relatório);
(iv) que Mara Regina Trindade da Silva exerceu a atividade de agente autônomo de investimentos sem autorização da
CVM de 31/08/02 a maio de 2004, quando seu contrato foi rescindido (fl. 121, item 25 do relatório); e
(v) que Estratégia violou o disposto na Deliberação CVM no 372/01 2, ao ter celebrado, em 17/07/01, contrato de
agenciamento com Mara Regina Trindade da Silva (fls. 121 e 122, item 26 do relatório).
Em novembro de 2005, com base em expressa previsão do inciso II da Deliberação CVM no 372/01, a ESTRATÉGIA foi
multada pela contratação do Mara Regina Trindade da Silva (fls. 124 e 125) e, com fundamento no parágrafo único do
art. 20 da Instrução CVM no 355/013, a CORRETORA foi multada pela não observância do dever de informar a CVM
acerca da celebração e rescisão de contratos de agenciamento (fls. 123).
Em 02/12/05, a ESTRATÉGIA recorreu da cobrança das multas, alegando que:
(i) a contratação de Paulo Roberto Carneiro Sortica "se deu na apresentação da sua qualificação pela ANCOR e já
houve processo de registro nesta autarquia" (fls. 132);
(ii) Mara Regina Trindade da Silva, embora contratada para exercício da atividade de agente autônomo de investimentos,
"não atuava no mercado, pois aguardávamos o seu registro [autorização da CVM]. Como não ocorreu, em maio/2004 a
dispensamos..." (fls. 132);
(iii) Lauro Jair Simões de Lima estava autorizado pela CVM para atuar como agente autônomo (fls. 132); e,
(iv) que não lhe foi dada oportunidade de "defesa administrativa" e que ao atender a fiscalização da CVM, "apenas
fornecemos os documentos exigidos sem, em momento algum, esclarecermos qualquer dúvida ou respondermos a
qualquer indagação" (fl. 132).
A Estratégia, em 02/12/05, recorreu da aplicação das multas, alegando que não lhe havia sido dada "oportunidade de
defesa administrativa", que em momento algum da fiscalização esclareceu qualquer dúvida ou respondeu a qualquer
indagação (fls. 132).
O Colegiado, em reunião realizada em 24/01/06, deliberou "dar provimento ao recurso, sem prejuízo das eventuais
sanções administrativas cabíveis, a serem apuradas e aplicadas em processo próprio, se for o caso" (fls. 151).
Da acusação
A SMI imputou à ESTRATÉGIA e ao seu diretor de mercado (indicado nos termos do art. 4o da Instrução CVM no
387/034), Alexandro Marcel, a violação do art. 1o da Instrução CVM no 348/01 5 e do art. 16 da Lei no 6385/76 6 pela
contratação de Mara Regina Trindade da Silva e Paulo Roberto Carneiro Sortica como agentes autônomos de
investimento, sem que os mesmos tivessem autorização da CVM para o exercício dessa atividade e por não ter
rescindido, tempestivamente, o contrato firmado com Lauro Jair Simões de Lima, a partir de 31/08/02, data-limite para
que os agentes autônomos credenciados pelo extinto RGA regularizassem seu registro junto a CVM, uma vez que o
mesmo não obteve autorização para o exercício da atividade de agente autônomo requerida nos termos da Instrução
CVM no 366, de 29/05/02.
Além disso, por ter deixado de comunicar a celebração e a rescisão de contrato de agenciamento com Arnaldo Chagas e
Francisco Moneró Netto, a ESTRATÉGIA e seu diretor, Alexandro Marcel, foram acusados de infração ao disposto no
art. 3o, PU, da Instrução CVM 355/017.
Mara Regina Trindade da Silva, Paulo Roberto Carneiro Sortica e Lauro Jair Simões de Lima, por seu turno, são
acusados de exercerem, irregularmente, isto é, sem autorização da CVM, a atividade de agente autônomo de
investimento, em infração ao art. 4o da Instrução CVM no 355/018, considerada falta grave em seu art. 18 9, para efeito do
disposto art. 11, § 3o da Lei no 6.385/76, podendo caracterizar o crime previsto no art. 27-E dessa lei.
2/6

Das defesas
A defesa conjunta dos indiciados (fls. 236/260) traz os seguintes argumentos:
i. que o objeto do presente Termo de Acusação coincide com o do PA RJ-2005/9054 (Recurso contra aplicação de
multa), cuja decisão do Colegiado foi favorável à Estratégia, em ofensa ao princípio da segurança jurídica contido
no art. 2o da Lei no 9.784/99;
ii. que essa decisão encontra-se totalmente desprovida de fundamentação, o que impossibilita compreender sua
motivação, agravada, ainda, pelo fato de conter ressalva de que o resultado do referido recurso não traria prejuízo
das eventuais sanções administrativas cabíveis, a serem apuradas em processo próprio;
iii. que a comunicação oficial do resultado do julgamento do recurso em comento (OFÍCIO/CVM/SMI/No 0122/2006 –
fls.261) omitiu a aludida ressalva, impedindo Estratégia e seu diretor, Alexandro Marcel, de interpor o competente
recurso ao CRSFN;
iv. que as Instruções apontadas com infringidas, Instruções CVM no 355 e no 366, foram revogadas pela Instrução
CVM no 434, de 22/06/06;
v. que, não obstante a existência de contrato (fls.35/37), a Sra. Mara Regina Trindade da Silva jamais exerceu a
atividade de agente autônomo de investimentos, limitando-se a atendimento a clientes da CORRETORA,
conforme informações por ela prestadas (fls.158), inexistindo nos autos relação de clientes ou de comissões
recebidas pela mesma, conforme item 4.1 da acusação;
vi. que o Sr. Paulo Roberto Carneiro Sortica foi aprovado em 07/07/02 no exame de qualificação realizado pela
Associação Nacional das Corretoras de Câmbio e Valores – ANCOR, tendo ingressado com pedido de
credenciamento junto a CVM em 12/05/03, com protocolo em 26/05/03, somente obtendo resposta em 21/06/05,
atendendo a solicitação em 21/06/05 e obtendo em 01/09/05 a devida autorização da CVM para atuar com agente
autônomo de investimento, não exercendo a referida função neste interregno, limitando-se a atuar na área
administrativa da CORRETORA;
vii. que os clientes Banco do Estado do Ceará – BEC e BEC DTVM Ltda. listados na relação constante às fls.46 são
clientes da CORRETORA conforme fichas cadastrais às fls.264 e 266 e pela relação das comissões recebidas
(fls.113) que se referem a operações na qualidade de investidor, consoante notas de corretagem às fls. 268/280;
viii. que o Sr. Lauro Jair Simões de Lima é agente autônomo de investimento desde 23/07/97, inscrito no Registro
Geral de Autônomos – RGA, conforme regulamentado pela Resolução CMN no 238, de 24/11/72, e que a
Instrução CVM no 355, de 26/06/01, já revogada e inaplicável ao caso, determinava que os agentes autônomos
registrados no RGA até 01/06/01 permaneciam autorizados a desempenhar a atividade até 31/05/02;
ix. que o Sr. Lauro Jair Simões de Lima, aprovado no exame de qualificação realizado pela ANCOR em 07/08/05,
encontra-se regularmente habilitado para atuar como agente autônomo de investimento conforme
OFÍCIO/CVM/SMI/GME/No 0702, de 07/11/05, acostado às fls.281;
x. que a CORRETORA em fevereiro de 2002 já havia encaminhado a CVM a relação de agentes autônomos
cadastrados, conforme correspondências acostadas às fls. 114/122 e 283/285, mostrando-se o cadastro da CVM
como impreciso;
xi. que a retirada do nome do Sr. Francisco Moneró Netto do cadastro da CVM ainda não havia sido efetuada em
razão do mesmo encontrar-se afastado da CORRETORA, mas com possibilidade de retorno, e, como isso não
ocorreu, o contrato foi rescindido em 17/09/07 (fls.286) e o cadastro atualizado(fls.287); e,
xii. que não ocorreu prejuízo efetivo a qualquer investidor, citando o julgamento do Processo CVM RJ no 2005/3304 10
que em situação semelhante descaracterizou a infração grave.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator
3/6

-----------------
"Parágrafo único. A celebração, rescisão ou a extinção, por qualquer forma, do contrato a que se refere o inciso I deste artigo [contrato para
distribuição e mediação de valores mobiliários], deve ser comunicada no prazo de até cinco dias à Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, pela instituição contratante referida no art. 2o [instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários], através de
meio eletrônico, na forma disponibilizada pela CVM em seu endereço na rede mundial de computadores."
2 Deliberação de 23/01/01, cujo inciso II determina aos integrantes do sistema de distribuição de que trata o art. 15 da Lei no 6.385/76 (...) que se abstenham de contratar
pessoas não autorizadas ou registradas nesta autarquia (...) para a prática das atividades de intermediação envolvendo valores mobiliários, inclusive o agenciamento de
negócios e a captação de clientes (...).
3 "Art. 20. O agente autônomo de investimento que não encaminhar à CVM as informações previstas nesta Instrução ou que não mantiver seu registro atualizado, nos termos do art. 13 desta
Instrução, fica sujeito à multa cominatória diária de R$ 100,00 (cem reais), incidente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, sem prejuízo da
responsabilidade prevista no art. 9o, inciso V e 11 da Lei no 6.385, de 1976.
Parágrafo único. Ficam sujeitas às mesmas penalidades do caput as instituições referidas no art. 2o que não informarem, por meio eletrônico, no endereço da CVM na rede mundial de
computadores, os eventos referidos no parágrafo único do art. 3o."
4 "Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução."
5 "Art. 1o Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a contratação, por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (art. 15 da Lei no 6.385/76) ou administrador de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM, de pessoas não
autorizadas e/ou registradas nesta autarquia nos termos do disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere a agenciamento e/ou captação de clientes."
6 "Art. 16 Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
Omissis
(III) – mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários."
7Art. 3o Para o exercício de sua atividade, o agente autônomo de investimento deve:
Omissis
Parágrafo único. A celebração, rescisão ou a extinção, por qualquer forma, do contrato a que se refere o inciso I deste artigo, deve ser comunicada no prazo de até cinco dias à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pela instituição contratante referida no art. 2o, através de meio eletrônico, na forma disponibilizada pela CVM em seu endereço na rede mundial de computadores.
8 "Art. 4o A atividade profissional de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM."
9 "Art. 18 Constituem infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 1976, o exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, o descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 14, incisos I, II e III, desta Instrução, e a inobservância da vedação estabelecida no art. 15, inciso V, desta Instrução."
10 julgado em 30/05/06.
--------------------------------------
VOTO
Com base no Termo de Acusação (fls. 197/203) ("TERMO DE ACUSAÇÃO" ou "TA"), elaborado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI"), datado de 12/06/07, diversos são os pontos a serem analisados e julgados.
No que tange à Estratégia Investimentos S/A Corretora de Valores e Câmbio ("ESTRATÉGIA") e ao seu diretor-responsável Alexandro Marcel ("DIRETOR-RESPONSÁVEL") são feitas as seguintes imputações: (i) contratação de Mara Regina Trindade da Silva ("MARA REGINA") e Paulo Roberto Carneiro Sortica ("PAULO"), para exercerem a atividade de agente autônomo de investimentos sem que os mesmos tivessem a devida autorização da CVM; (ii) não rescisão tempestiva do contrato firmado com Lauro Jair Simões de Lima ("LAURO"); e, (iii) não atualização do Cadastro da CVM no que se refere à contratação com Agentes Autônomos.
Preliminarmente, a defesa alega que o objeto do presente Termo de Acusação coincide com o do Processo Administrativo RJ-2005/9054 (Recurso contra aplicação de multa), cuja decisão do Colegiado foi favorável à ESTRATEGIA, em ofensa ao princípio da segurança jurídica contido no art. 2o da Lei no 9.784/99.
Antes de proceder a discussão faço alusão ao Parecer/CVM/SJU/No 019 – 31/01/79, largamente utilizado, que trata da diferenciação entre multa e pena:
"A multa diária do artigo 11, § 2o da Lei no 6.385/76
não é uma penalidade
segundo consenso doutrinário corrente, mesmo em direito comparado, mas simples
meio de coerção tendente a obter-se certo comportamento do sujeito passivo da obrigação. Sua aplicação
não está condicionada a prévio inquérito administrativo
.
A decisão da CVM que comina a multa diária não se confunde com a decisão que aplica a referida multa, e que se torna final, para efetivo de cobrança judicial após o esgotamento da esfera administrativa, que inclui recurso para o CMN".
A decisão proferida em sede do Processo Administrativo CVM no RJ2005/9054 não se confunde com o presente Processo Administrativo Sancionador, uma vez que o objeto de um não se confunde com o do outro.
Em verdade, a multa pretendida pela SMI, objeto do primeiro processo, decorria do descumprimento pela ESTRATÉGIA da Deliberação CVM n
o 372, de 23/01/01, que alertava os participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral sobre o fato de que as atividades de agenciamento de negócios e captação de clientes no mercado de valores mobiliários são privativas das pessoas autorizadas ou registradas na CVM, nos termos do disposto no art. 16 da Lei n
o 6.385/76 1.
O Colegiado da CVM, em reunião em 24/01/06, deliberou dar provimento ao recurso da ESTRATÉGIA, acatando os argumentos da Corretora de que haveria necessidade de maior dilação probatória e atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tal decisão foi tomada explicitando que não haveria prejuízo das eventuais sanções administrativas cabíveis a serem apuradas e aplicadas em processo próprio.
O presente PAS CVM no RJ2007/0974 visa apurar as condutas relatadas e ao final, se for o caso, aplicar as devidas sanções administrativas cabíveis pelas irregularidades constatadas.
Com relação à análise do primeiro caso, contratação de MARA REGINA e PAULO sem que os mesmo tivessem autorização da CVM para atuar como Agentes Autônomos, cabe fazer alusão ao art. 1o
2 da Instrução CVM no 348/01, que dispõe que a mera contratação por corretora de pessoas não autorizadas pela CVM para exercício de atividade de Agente Autônomo configura infração grave. Percebe-se assim que não se faz necessário o exercício da atividade, mas a simples contratação para a configuração da infração.
Ora, o contrato celebrado para a atuação de Agente Autônomo entre a corretora e MARA REGINA se deu em 17/07/01 (fls. 35/37) e com PAULO em 01/10/02 (fls. 07/09), quando estes não possuíam autorização da CVM para o exercício de citada atividade. Aliás, o pedido de cadastramento como Agente Autônomo pela parte de PAULO só se deu em 23/01/04, por meio de carta da própria corretora (fls. 03), e quanto à MARA REGINA não há nem ao menos indício que houve tentativa para tanto.
A defesa alega (fls. 244/249) que não houve o efetivo exercício da atividade de Agente Autônomo, vez que ambos se restringiram a atividades referentes à área administrativa da corretora.
Entretanto, ao mesmo tempo, não nega a realização do contrato, quando alega em relação à MARA REGINA que "É absolutamente indiscutível a existência do contrato celebrado entre o 1a e a 5a Recorrente (fls. 35/37), denominado "Contrato de Agenciamento" de Agente Autônomo..." e em relação à PAULO que "Como havia sido aprovado na ANCOR, em 01.10.2002, a 1a Recorrente celebrou o contrato de Agente Autônomo com o 4o Recorrente, advertindo-o, contudo, que não obstante a sua aprovação, somente após a devida autorização da CVM passaria exercer a atividade almejada(...)".
A norma é clara sobre o momento da concretização da infração, sendo esta o da contratação. Dessa forma não resta dúvida quanto à responsabilização vez que ficou provado, pelos documentos acostados aos autos e pela própria defesa, da efetiva realização de contrato com MARA REGINA e PAULO.
O Termo de Acusação refere-se em segundo lugar à não rescisão do contrato de Agente Autônomo de LAURO com a Corretora a partir de 31/08/02, mantendo-se, assim, contrato com pessoa não autorizada, com infração ao art. 1o da Instrução CVM no 348/01.
Trata-se de data limite imposta pela Instrução CVM no 366/02
3, que altera a data para a atuação de Agentes Autônomos que eram cadastrados pelo extinto RGA – Registro Geral de Agentes Autônomos - para o dia 31/08/02. Posteriormente a esta data só poderiam exercer atividade de Agente Autônomo aqueles que obtivessem a devida autorização da CVM.
No entanto, transcorrido o prazo, LAURO não obteve a devida autorização da CVM para atuação como Agente Autônomo devendo, assim, a corretora imediatamente ter rescindido o contrato mas, no entanto, não o fez, constando inclusive da lista de Agentes Autônomos da mesma, conforme enviado pela própria (fls. 22) em 07/07/05. A não rescisão do contrato também não é discutida pela defesa, vez que essa alega à fls. 251 que "os 1o e 2o Recorrentes não podem ser responsabilizados por não terem rescindido o contrato celebrado com o 3o Recorrente(...)".
O que alegam as partes em sua defesa é que a citada Instrução foi revogada pela Instrução CVM no 434/06, e não foi recepcionada por nenhuma outra, sendo "letra morta" (fls. 251).
Ora, não há razão para que a Instrução fosse recepcionada por outra, tanto foi revogada por não haver mais motivo para sua existência, vez que tratava de evento pontual e o prazo delimitado já havia se esgotado. Passado o prazo estipulado não havia mais autorização para atuação daqueles sem autorização devida da CVM para exercício daquela atividade.
Destarte, mesmo havendo se passado o prazo para atuação regular de LAURO e não conseguindo ele a devida autorização, a corretora não rescindiu o contrato de Agente Autônomo firmado, infringindo o disposto na Instrução CVM no 348/01.
Por fim, concernente ao caso (iii), aponta o Termo de Acusação a não manutenção do Cadastro da CVM atualizado, no que se refere à celebração de contratos com Agentes Autônomos de Investimento, em infração ao parágrafo único, do art. 3° da Instrução CVM no 355/01. A acusação decorre de consulta ao Cadastro da CVM, realizada em 28/01/04, que apontava que a ESTRATÉGIA não possuía nenhum Agente Autônomo associado, quando, no entanto, em verdade possuía.
A defesa alega que protocolou na CVM a relação dos Agentes Autônomos, acostando aos autos citado protocolo. Contudo, cabe anotar que tal protocolo não é válido para fins de atualização de cadastro, vez que esse não é o modo correto de fazê-lo, sendo a norma expressa nesse quesito.
O parágrafo único, do art. 3o, da Instrução CVM no 355/01 é claro ao dispor que "A celebração, rescisão ou a extinção, por qualquer forma, do contrato a que se refere o inciso I deste artigo, deve ser comunicada no prazo de até cinco dias à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pela instituição contratante referida no art. 2
o, através de meio eletrônico, na forma disponibilizada pela CVM em seu endereço na rede mundial de computadores
." (grifei). Tal disposição também foi recepcionada pela Instrução CVM no 434/06
4.
Destarte, percebe-se que o meio adequado para a atualização de Cadastro não é o protocolo dos respectivos documentos na CVM, mas sim por intermédio do endereço eletrônico da CVM, conforme disposto na referida Instrução, não sendo afastada assim a responsabilidade da ESTRATÉGIA.
Dessa mesma forma, cabe trazer à tona os acontecimentos envolvendo Francisco Moneró Netto ("FRANCISCO"), cuja saída da corretora não foi repassada ao Cadastro da CVM. Em correspondência enviada à CVM em 07/07/05 (fls. 22) a ESTRATÉGIA informa, em resposta ao Termo de Intimação CVM/SFI/GFE – 2 no 023/2005, que FRANCISCO estava "sem atuar desde 06/2005 motivo saída da empresa" , assim como MARA REGINA desde maio de 2004. Ora, nessa mesma data o contrato de MARA REGINA foi rescindido, o que nos leva a conclusão de que o contrato de FRANCISCO também o fora em junho de 2005.
No entanto, a defesa tenta justificar que o significado da expressão "saída da empresa" no caso de FRANCISCO não implicaria na rescisão de contrato, mas assim significa no caso de MARA REGINA. A meu ver, fica evidente que o significado de "saída de empresa" é único e implica na rescisão de contrato, e que citada alegação da defesa não passa de um argumento para tentar afastar a responsabilidade da corretora em não manter o Cadastro atualizado.
No que tange às imputações feitas a MARA REGINA, a PAULO e a LAURO pelo exercício da atividade de Agente Autônomo de Investimento sem autorização da CVM, violando o disposto no art. 4o
5 da Instrução CVM no 355/01, cabe analisar cada caso isoladamente.
Previamente cabe destacar que alega a defesa não haver motivação para qualquer imputação que envolva a Instrução CVM no 355/01, vez que a mesma foi revogada em 22/06/06, pela Instrução CVM no 434/06.
Não há o que contrapor quanto à efetiva revogação da Instrução CVM no 355/01, mas todos os dispositivos nela constantes que dizem respeito a este caso estão contidos na própria Instrução CVM no 434/06. Desta forma, não houve descontinuidade da linha de tempo normativa, não podendo falar-se em aplicação de norma mais benéfica.
No presente caso ocorreu a inobservância do parágrafo único do art. 3o e dos artigos 4o e 20 da citada instrução revogada. Ora, todos esses dispositivos estão presentes na Instrução CVM no 434/06, sem nenhuma alteração em seu conteúdo. Na nova instrução, estes artigos correspondem, respectivamente, ao § 1o do art. 4o, ao art. 3o e ao próprio art. 20.
Destarte, prosseguem as infrações atribuídas ao caso em questão sem insegurança jurídica ou falta de motivação.
Retornando às imputações às pessoas físicas deste caso, diferentemente da corretora, para os supostos Agentes Autônomos, não basta a mera contratação para configuração da infração, pressupondo para tanto o efetivo exercício da atividade de Agente Autônomo, ou seja, se faz necessário que o contrato produza seus efeitos.
Aqui cabe observar-se o fundamento da competência da CVM para fiscalizar o mercado de capitais brasileiro, consoante o art. 1o da Lei no 6.385/76:
"Art. 1.o Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta Lei as seguintes atividades:
...
II – a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários;" (grifei)
Desse modo, a Lei no 6.385/76, ao dispor sobre o mercado de valores mobiliários brasileiro, colocou sob o poder de polícia da CVM o exercício da atividade de negociação nesse mercado.
Nesse sentido cabe menção ao clássico texto de Tullio Ascarelli
6, ao dizer que:
"Enquanto, porém, nas pessoas físicas a atividade não poderá ser imputada senão em razão do efetivo cumprimento dos atos pelos quais ela se desdobra (sendo, por isso, considerada como um "fato"), nas pessoas jurídicas será suficiente o escopo de realizá-la, ainda que independentemente do seu efetivo desenvolvimento".
Assim, a não realização de atividade pelo Agente Autônomo afasta sua imputação, no que se refere ao art. 4o da Instrução CVM no 355/01, e, para aclarar o conceito de atividade, cabe reproduzir excerto do MEMO/PFE-CVM/GJU-1/N.o 0435/03, de 13/11/03:
"Atividade" pode ser conceituada como uma série de atos jurídicos e operações materiais, coordenáveis entre si para consecução de uma finalidade comum. Desse modo, o legislador, ao disciplinar as atividades econômicas desenvolvidas pela iniciativa privada, pode ter em consideração determinado ato, o exercício de determinada atividade, ou a localização desta atividade, ou seja, do conjunto de atos e operações unificados pela finalidade comum (veja-se: Tullio Ascarelli, Corso di Diritto Commerciale, 3.a ed., Milano, Giuffré, 1962, pág. 147 e 148).
Como complementação, seguindo os preceitos expostos, deverá ser organizada a atividade, ter uma finalidade lícita, ser apreciada de modo autônomo, devendo ser dirigida ao mercado ou ao consumo do próprio sujeito.
Assim, de acordo com tais fundamentos, afasto as imputações feitas a MARA REGINA e a PAULO, visto que não há comprovação cabal de que os mesmo exerceram a atividade de Agente Autônomo, tendo atuado aparentemente na área administrativa da corretora.
No entanto, no que tange a LAURO confirmo a imputação a ele atribuída pois verifico que houve o efetivo exercício da atividade, tanto que a própria defesa alega exaustivamente que tanto MARA REGINA quanto PAULO não atuaram como Agentes Autônomos, mas da mesma forma não procede quanto a LAURO.
Nesse sentido se manifesta o PAS CVM no RJ2002/7539
7, que discute a atuação de Agente Autônomo sem a devida autorização da CVM:
"Em relação ao Sr. Paulo Lins, foi também apurado que o mesmo havia assinado contrato de agente autônomo de investimento com a Corretora Solidez em 10.11.2002 (fls. 101 a 103) e que, embora o seu nome constasse da listagem dos agentes cadastrados enviada à CVM pelo R.G.A. em 30.07.2001 (fls. 107 a 108) e estivesse autorizado a desempenhar a atividade até 31.08.2002, de acordo com o artigo 21 da Instrução CVM No 355/2001, alterado pela Instrução CVM No 366/2002, a partir de 01.09.2002
o mesmo encontrava-se desautorizado a exercê-la por não ter atendido às determinações constantes da Instrução CVM No 355/2001
(fls. 110)".(grifei)
Aduz a defesa de LAURO que não há a caracterização do ilícito uma vez que não houve prejuízo ou lesão ao investidor. Ora, totalmente desnecessária é a comprovação do prejuízo ou lesão ao investidor, sendo necessário somente que seja a demonstrado o efetivo exercício irregular da atividade de Agente Autônomo. Sendo assim, estes argumentos não são suficientes para determinar a isenção de responsabilidade pela infração.
Verifico, entretanto, que LAURO encontra-se regularmente habilitado para atuar como agente autônomo de investimento conforme OFÍCIO/CVM/SMI/GME/No 0702, de 07/11/05, acostado às fls.281, tendo sido aprovado no exame de qualificação realizado pela ANCOR em 07/08/05. Tal fato será considerado para efeito de dosimetria da pena.
Por fim, cabe ressaltar que para efeito da dosimetria da pena também considerarei os precedentes dos acusados ESTRATÉGIA e Alexandro Marcel nesta Autarquia. Cito: PAS CVM no SP2006/00143
8 – julgado em 28/08/07, PAS CVM noRJ2001/08363
9 – julgado em 28/03/05 e Processo CVM no01/99
10 – julgado em 19/12/01.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO no seguinte sentido:
I – aplicar a pena de advertência ao acusado Lauro Jair Simões de Lima, por infração ao disposto no art. 4o da Instrução CVM no 355/01, com base no art. 11, inciso I, da Lei 6.385/76;
II – aplicar a pena de multa individual no valor de R$ 150.000,00 aos acusados Estratégia Investimentos S/A Corretora de Valores e Câmbio e Alexandro Marcel por infração ao disposto no art. 1o da Instrução CVM no 348/01 e no art. 4o da Instrução CVM no 355/01, com base no art. 11, inciso II, c.c. § 1o, inciso I e § 2o, da Lei no 6.385/76; e,
III – absolver Mara Regina Trindade da Silva e Paulo Roberto Carneiro Sortica de todas as acusações que lhes foram formuladas.
É como VOTO.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator
-------------------
"Art . 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."
2 "Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3
o
do art. 11 da Lei n
o
6.385, de 7 de dezembro de 1976, a contratação, por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (art. 15 da Lei n
o
6.385/76) ou administrador de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM, de pessoas não autorizadas e/ou registradas nesta autarquia nos termos do disposto no art. 16 da Lei n
o
6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere a agenciamento e/ou captação de clientes."
3 Art. 1
o
O caput do art. 21 da Instrução CVM n
o
355, de 1
o
de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 21. Os agentes autônomos registrados no Registro Geral de Autônomos (RGA) até 1
o
de junho de 2001 permanecem autorizados a desempenhar a atividade até 31 de agosto de 2002, observado o seguinte:" (NR)
4 Art. 4o, § 1o: A instituição contratante de agentes autônomos deverá inscrevê-los em sua relação de agentes contratados na página da CVM, na rede mundial de computadores, quando celebrar um novo contrato, e retirá-los da página, quando o contrato for rescindido, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a contratação ou rescisão.
5 Art. 4
o
A atividade profissional de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.
6 Tradução de Fábio Konder Comparato,
O Empresário, Revista de Direito Mercantil,
no 109, pp. 183-189, jan/mar. 1998.
7 Julgado em 12.02.2004, tendo como Diretora-Relatora Pedro Norma Parente.
Acusados:
Alexandro Marcel
Estratégia Investimentos S/A Corretora de Valores e Câmbio
Lauro Jair Simões de Lima
Mara Regina Trindade da Silva
Paulo Roberto Carneiro Sortica
Ementa:
A atividade profissional de agente autônomo de investimento somente pode ser
exercida por pessoa natural, ou jurídica, autorizada pela CVM, considerando-se
infração grave a contratação dessas pessoas sem a devida autorização e/ou
registro na CVM. Absolvições, Advertência e Multas.
4/6

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
a) aplicar, com base no inciso I do art. 11 da Lei no 6.385/76, a pena de
advertência ao acusado Lauro Jair Simões de Lima, por infração ao
disposto no art. 4o da Instrução CVM no 355/01;
b) aplicar, com base no art. 11, inciso II, c.c. o § 1o, inciso I e § 2o, da Lei
no 6.385/76, a pena de multa individual no valor de R$ 150.000,00 (cento
e cinqüenta mil reais) aos acusados Estratégia Investimentos S/A
Corretora de Valores e Câmbio e Alexandro Marcel por infração ao
disposto no art. 1o da Instrução CVM no 348/01 e no art. 4o da Instrução
CVM no 355/01; e
c ) absolver Mara Regina Trindade da Silva e Paulo Roberto Carneiro
Sortica de todas as acusações que lhes foram formuladas.
Os acusados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, nos termos d o parágrafo
único do art. 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às absolvições
proferidas.
O advogado presente, Daniel Pontes de Arruda, não fez uso da palavra.
Presente o procurador Arnaldo Almeida de Amorim, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Durval Soledade, Marcos Barbosa Pinto e Eli Loria, relator e presidente da
sessão de julgamento.
Ausentes o diretor Sergio Weguelin e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2008.
Eli Loria
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2007/0974 realizada no dia 16 de janeiro de 2008.

Eu acompanho o voto do Relator.
Durval Soledade
DIRETOR

Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/0974 realizada no dia 16 de janeiro de 2008.

5/6

Eu acompanho o voto do Relator.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
6/6